Tribunal: STF
Processo: HC 203162
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E MODUS OPERANDI. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF).
    2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. No caso de delitos de drogas, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram a decisão com base na gravidade concreta do delito, uma vez que foram apreendidos mais de 10 kg de maconha - a paciente ter recebido a droga pelos Correios, em virtude de pedido feito pelo namorado da paciente, o qual se encontra preso na Penitenciária Barreto Campelo, tendo conhecimento acerca da natureza da mercadoria que estava recebendo, não sendo possível se olvidar a quantidade de droga apreendida e da complexidade do feito ante a existência de 04 (quatro) acusados.
    5. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.“A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    7. Por fim, não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas de saúde pública para evitar a sua propagação. No caso, a Corte de origem consignou que a recorrente não se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    8. Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    9. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que, em 01.12.2020, a paciente foi presa em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (apreensão de 10,155 kg de maconha). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (147.360/PE) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese:
    “(1) O v. acórdão fundamenta-se na gravidade abstrata do delito, uma vez que a argumentação nele elencada se prestaria a justificar qualquer prisão pelo crime de tráfico de drogas, carecendo de individualidade na conduta, lastreando a suposta periculosidade da agente unicamente em razão da quantidade de droga apreendida, que, ressalte-se, foi erroneamente apontada pela autoridade coatora; 
    (2) Embora não sejam garantidoras do direito à liberdade, as condições subjetivas favoráveis da Paciente não podem ser ignoradas, especialmente por se tratar de ré primária, com bons antecedentes, que jamais fora sequer investigada por qualquer crime;
    (3) A inadequação e a desproporcionalidade da prisão preventiva justificam sua substituição pelas medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva, mediante expedição de competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, requer seja “substituída a prisão preventiva por [...] prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No caso, como se viu das transcrições, as instâncias ordinárias justificaram a decisão com base na gravidade concreta do delito, uma vez que foram apreendidos mais de 10 kg de maconha - a paciente ter recebido a droga pelos Correios, em virtude de pedido feito pelo namorado da paciente, o qual se encontra preso na Penitenciária Barreto Campelo, tendo conhecimento acerca da natureza da mercadoria que estava recebendo, não sendo possível se olvidar a quantidade de droga apreendida e da complexidade do feito ante a existência de 04 (quatro) acusados (e-STJ fl. 87). 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator